Tribunal: TJBA
Processo: 8041239-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041239-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODE CARVALHO DE JESUS CORDEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO GLAUCO DE MELO SILVA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL ASSINADA, FATURAS DETALHADAS E PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO PELA PARTE AUTORA. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por suposta contratação fraudulenta de serviço de telefonia, reconhecendo a legitimidade da contratação e a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve contratação legítima dos serviços de telefonia e, em caso negativo, a ocorrência de dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A empresa ré desincumbiu-se do seu ônus probatório, juntando ficha cadastral assinada pela autora, documentos pessoais, faturas detalhadas e comprovantes de pagamentos, evidenciando a regularidade da contratação.

4. A autora não apresentou prova robusta que infirmasse a legitimidade da relação contratual, limitando-se a alegações genéricas de fraude.

5. A jurisprudência reconhece o valor probatório de telas sistêmicas e documentos internos, desde que corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

6. A negativação do nome da autora decorreu de débito legítimo, o que afasta a ilicitude da conduta da empresa e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. Inexistente o dano moral diante da ausência de ato ilícito por parte da ré.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada por meio de ficha cadastral assinada, faturas e outros documentos a contratação de serviço de telefonia, não subsiste alegação genérica de fraude.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-RO, AC nº 7033392-82.2021.822.0001; TJ-GO, AC nº 5263853-75.2022.8.09.0143

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
recurso de apelação
nº
8041239-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RODE CARVALHO DE JESUS CORDEIRO
e como apelada
CLARO S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.